Tribunal: TJDFT
Processo: 0004666-13.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004666-13.2016.8.07.0002 RECORRENTE: EDILSON AVELINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MPDFT E DA DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO CULPOSO. IMPRUDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO FAVORÁVEL MANTIDA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. OMISSÃO DE SOCORRO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e presentes os elementos configuradores do tipo culposo, sobretudo diante dos depoimentos das vítimas e da prova pericial produzida, deve o acusado responder pelo resultado a que deu causa, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Não procede a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois o modus operandi adotado pelo acusado não enseja exasperação da pena-base e circunstâncias posteriores, apesar de abjetas, não podem ser sopesadas para avaliação negativa do mencionado vetorial. 4. Mantém-se a análise favorável das consequências do crime, uma vez que os desdobramentos advindos da conduta do agente não extrapolam os ínsitos ao tipo penal. 5. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações”. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019). 6. Recursos conhecidos e não providos. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VI, do CPP, pugnando pela sua absolvição, com base no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer que seja redimensionada a exasperação da pena, ao argumento de que na unificação, a turma julgadora aplicou de forma incorreta o concurso formal, previsto na primeira parte do artigo 70 do Código Penal, de modo que a pena correta é a de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, segunda parte, todos da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial, e enfatizando a ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como a necessária fundamentação das decisões. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VI, do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (id. 23188422): “[...] há comprovação segura de que o acusado violou, imprudentemente, o dever de cuidado objetivo, uma vez que, sem se atentar para as regras de segurança e de distanciamento veicular obrigatórios para a manobra de ultrapassagem, colidiu com o veículo da frente ocasionando um resultado previsível (morte e lesões corporais), embora aparentemente não almejado. A culpa do acusado, portanto, está devidamente comprovada, pois, em virtude da condução imprudente do seu veículo, colocou-se perante um efeito previsível e não evitou o resultado lesivo. Acertado, por fim, o reconhecimento da causa especial de aumento de pena estabelecida no art. 302, §1o, III, e art. 303, §1o, ambos do CTB, uma vez que o acusado deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, às vítimas do acidente. Consoante explanado, EDILSON colidiu com o veículo FIAT/SIENA e, ainda assim, seguiu viagem, parando cerca de 600 metros adiante apenas para verificar as avarias de seu automóvel, sem se preocupar em prestar socorro às vítimas, quando poderia fazê-lo sem risco próprio, notadamente porque, ao parar seu veículo, certamente constatou que aquele carro que atingiu não teve condições de continuar seu trajeto. Enfim, não é crível, uma vez mais, pelas circunstâncias e pela intensidade com que os fatos se deram, que o réu não se deu conta da gravidade do acidente automobilístico que provocou e de que os passageiros do veículo abalroado necessitavam de auxílio. A omissão de socorro necessária para caracterizar o tipo circunstanciado é induvidosa. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de absolvição e mantenho íntegro o decreto condenatório”. “Cometidas as cinco infrações penais mediante conduta única, acertado o reconhecimento do concurso formal de crimes e a exasperação da pena cominada ao crime de homicídio culposo praticado na condução de veículo automotor, porquanto mais grave, na fração de 1/3 (um terço). A propósito, não merece acolhida o pedido de fixação de menor patamar de exasperação da pena, pois a fração adotada (1/3) corresponde ao critério jurisprudencial estabelecido para o cometimento de 5 (cinco) crimes”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à fração de aumento aplicada para o concurso formal, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações” (AgRg no AREsp 1776123/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Suprema Corte de Justiça, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal, nesse aspecto, gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016